Tribunal: TJMT
Processo: 0012915-11.2015.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012915-11.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Privilegiada, Violência Doméstica Contra a Mulher, Desclassificação, Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KELLEN PRISCILA DA SILVA (VÍTIMA), EVANDERSON GRUNEVALD - CPF: 027.285.331-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME PARA DE INCÊNCIO O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3. APELO DESPROVIDO.

1.

O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel; cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou.

2.
Constatada a existência de aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [motivos e consequências do delito] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de incêndio, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

3. Apelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evanderson Grunevald
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal n. 0012915-11.2015.8.11.0055 (código 197666), julgou procedente a denúncia, condenando-o
pela prática dos delitos de lesão corporal, em continuidade delitiva, ameaça e incêndio majorado, tipificados nos arts. 129, § 9º, 147 e 250, § 1º, II,
a
, do Código Penal, às penas restritivas de liberdade
de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime semiaberto, além da pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID
62177028
, postula
a desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal); e, subsidiariamente: a redução da pena-base do crime incêndio para o mínimo legal e a compensação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões encartadas no ID 62177034, o Ministério Público postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 68046483.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 62172505, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01

Na data de
08.07.2015
, aproximadamente as 21h00min, na Rua 33 A, quadra 38, lote 04, Residencial Barcelona, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado
EVANDERSDN GRUNEVALD
, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal da vítima Kellen Priscila da Silva, sua ex-companheira, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Exame de Corpo de Delito aportado às fls. 56/58 verso
.

FATO 02

Na data de
08.07.2015
aproximadamente às 19h00min., na Rua 44 A, quadra 20, lote 01, Residencial Valencia I, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
EVANDERSON GRUNEVALD
, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal da vítima Kellen Priscila da Silva, sua ex-companheira, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Exame de Corpo de Delito aportado às fls. 56/58-verso
.

FATO 03

Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local delineados no FATO 02,
o denunciado JOSE CARLOS DA SILVA BERTO
, com consciência e vontade,
ameaçou sua ex-companheira Kellen Priscila da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
.

FATO 04

Ainda, nas mesmas circunstâncias de data, local e horário delineadas no FATO 02, o denunciado
EVANDERSON GRUNEVALD
, com consciência e vontade,
causou incêndio em casa habitada, expondo a integridade física de outrem, especialmente sua ex-companheira Kellen Priscila da Silva, de conforme com Laudo Pericial de Exame em Local de Incêndio acostado às fls. 08/43
.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 6 (seis) meses, sendo que, na data de 06.07.2015 estavam na residência da genitora da vítima, momento em que o denunciado começou a bater a cabeça desta na parede, causando-lhe as lesões (Exame de Corpo de Delito de fls. 56/58).

Apurou-se que na data de 08.07.2015, a vítima estava em sua residência deitada na cama, momento em que o denunciado entrou sorrateiramente, e com um pano encharcado de álcool e arruda tentou fazer aspirá-la, de modo que aquela entrou em luta corporal afim de livrar-se do mesmo.

Na sequência, o denunciado esmurrou a vítima, vindo a causar-lhe as lesões (Exame de Corpo de Delito de fls. 56/58-v), e empós, ameaçou-a dizendo que “se não voltasse para ele não seria mais de ninguém", e ainda, que iria colocar fogo em sua casa, e saiu do local.

Posteriormente, a vítima foi até a Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrência contra o denunciado e nesse intervalo o mesmo retornou à residência da vítima e ateou fogo causando incêndio, conforme Laudo Pericial de Exame em Local de Incêndio de fls. 08/25.

[...].

Da leitura peça irresignativa deduzida pelo apelante, verifica-se que ele se insurge apenas com relação à sua condenação pelo crime de incêndio, postulando a desclassificação para o crime de dano qualificado.

Nesse desiderato, compulsando os presentes autos, verifica-se que a materialidade do citado delito ficou comprovada por estes dois documentos: boletim de ocorrência (p. 7 do ID
62172509
) e laudo pericial (IDs
62172509, 62172518 e 62172524
).

Por outro lado, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, cumpre destacar que a vítima confirmou, nas ocasiões em que foi ouvida (ID
62172546
- p. 1 e relatório de mídias – ID
62177036
), que seu ex-companheiro, Evanderson Grunevald, inconformado com o fim do relacionamento do casal, ateou fogo na residência em que ela morava, conforme se infere destes trechos dos depoimentos prestados por ela nas fases inquisitorial e judicial:

[...]QUE, convivi maritalmente com EVANDERSON GRUNEVALD por seis meses e não temos filhos em comum; QUE, na segunda feira passada, dia 06/07/2015, Evanderson me espancou e foi para a casa de seu pai; QUE, hoje ele me fez várias ligações e eu não atendia, me passou mensagens eletrônicas querendo reatar o relacionamento e eu respondia que não queria, sendo que ele por volta das 19:00 horas foi a minha casa, me trancou na casa, pegou de um pano com álcool e arruda, me fazendo aspirar, creio que no intuito de que eu viesse a desmaiar, tudo porque eu não queria reatar o relacionamento, não contente, Evanderson me esmurrou, pegou uma chave da casa e meu aparelho celular LG habilitado junto a VIVO com número (65) 9916-9139; QUE, Evanderson me dizia que se eu não voltasse para ele que eu não seria de mais ninguém, dizendo ainda que iria colocar fogo em minha casa; QUE, após ter me espancado, me mantido em cárcere privado, pego a chave da casa e meu aparelho celular, Evanderson foi embora da residência; QUE, vim a esta Delegacia, registrando as ameaças, espancamento e furto por parte de Evanderson; QUE, enquanto aguardava que o policial desocupasse de uma ocorrência, para me acompanhar até a casa do pai de Evanderson, Evanderson me fazia ligações para o aparelho celular de minha mãe, (55) 9932-6277 do telefone (65) 9982-1454 e do telefone de seu pai; QUE, não atendia as ligações; QUE, enquanto aguardava o policial recebi ligação telefônica de um dos vizinhos, dizendo que minha casa estava pegando fogo; QUE, fui até o local e meu quarto havia sido incendiado; QUE, queimaram se minhas roupas, cama, colchão, duas cômodas, televisor LG 42", ventilador, um receptor da Claro; QUE, o corpo de bombeiro foi até o local e apagou o incêndio [...].

(Trecho do depoimento extrajudicial de Kellen Priscila da Silva – ID 62172546 - p. 1).

[...]
Vítima
: [...] no outro dia, eu estava na minha casa, ele entrou e eu assustei... eu tava na casa da minha tia, eu passei o dia na casa da minha tia, que era próximo e fui pra casa, e deitei na cama e fiquei assistindo TV, quando, de repente, ele abriu a porta, eu não ouvi ele entrar (...) eu falei pra ele que eu não queria mais ver, não queria mais contato, que não queria que ele entrasse; ele invadiu a casa e quando eu vi ele, eu perguntei o que ele tava fazendo ali e ele perguntou por que eu não respondia as mensagens dele, por que eu não atendia, aí eu falei que tinha trocado de número e que eu não queria contato com ele, aí ele falou que já que eu não queria ele, que eu não iria ficar com mais ninguém; e nisso ele estava com uma blusa enrolada na mão com uma espécie de álcool e arruda e ele me prendeu na cama, eu tentei gritar socorro, ele tampou minha boca (...) ele tentou me asfixiar, tampou minha respiração com aquela roupa (...) na hora que eu falei pra minha mãe que ele tava tentando me matar, aí ele falou assim: “não foi isso que você falou pra mim”; aí ele saiu, pulou a janela, saiu assim e falou: “se prepara que a sua casa vai pular”; nisso eu fui pra Delegacia, aí antes de eu sair, eu deixei meu número com a vizinha

e falei: “se a senhora ouvir qualquer barulho, qualquer coisa, a senhora me liga”; eu tinha acabado de registrar o boletim que ele tinha me agredido, aí a menina, a vizinha, no caso foi o Gabriel, ele falou assim: “olha tá pegando fogo, tá incendiando tudo aqui”; (...) que queimou TV, meu DVD, que era embutido numa caixa de som, tipo um home teather, a cama, duas cômodas, o telhado, a janela, a caixa d’água [...].

(Trecho do depoimento judicial de Kellen Priscila da Silva – relatório de mídia – ID 62177036).

Se isso não bastasse, a versão dada pela vítima para os fatos foi confirmada pelos depoimentos da testemunha Gabriel Lojan Prado de Melo, o qual relatou, nas oportunidades em que foi ouvido (fls. 10/11, 13/14 e CD de fl. 59), que era vizinho da vítima e tinha conhecimento de que ela era agredida pelo apelante; que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, sua avó lhe disse que a Kellen Priscila teria saído e pedido para que a avisasse caso Evanderson aparecesse em sua residência; que momentos depois sentiu um forte cheiro de fumaça e quando saiu para verificar o que estava acontecendo, percebeu a casa da ofendida pegando fogo; esclarecendo, outrossim, a referida testemunha, que ficou sabendo que quem ateou fogo no imóvel foi o recorrente, ressaltando que ele tinha a chave da casa.

Além disso, não se pode olvidar que, apesar de não ter sido encontrado para ser interrogado na fase judicial, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o apelante confessou ter ateado fogo na residência da vítima, conforme se observa deste trecho de seu interrogatório:

[...] QUE CONFESSA que no dia 08/07/2015, pouco mais de 20:00 horas, esteve na casa onde residiu com KELLEN PRISCILA DA SILVA, no endereço Rua 44-A, Qd 20, Lt 01, Res. Valência I, adentrou, tendo aberto a porta com sua chave, naquele momento não tinham ninguém na residência, então foi até o quarto, jogou álcool na cama, ateou fogo e se evadiu do local; QUE o álcool que usou, comprou naquele dia em supermercado, já para aquele fim e levou consigo; Todavia, NEGA que tenha agredido fisicamente KELLEN, naquele dia, bem como NEGA tê-la agredido no dia 06/07/2015; NEGA ainda que tenha ameaçado KELLEN dizendo que se não fosse dele, não seria de mais ninguém, ou que tenha ameaçado que ia atear fogo na casa; (...) Que ela quebrou o celular dele e ele com raiva a empurrou, fazendo com que ela caísse em cima da cama e em seguida saiu, fechou a porta da casa com sua chave e foi para a casa de sua mãe.
(Trecho do interrogatório policial de Evanderson Grunevald, ID 62176498 - p. 3)

Cabe ressaltar, ainda nesse particular, a conclusão do laudo pericial encartado no ID 62172542, no qual ficou constatada a ocorrência de incêndio no local, que ocasionou diversos danos ao imóvel e aos objetos que guarneciam a residência da vítima, ficando evidenciado que a causa provável do ocorrido tenha sido fogo posto.

Noutro viés, no que tange ao pedido do apelante visando à desclassificação do crime de incêndio majorado para o delito de dano qualificado, ao argumento de que não teve a intenção de expor a ofendida à situação de perigo, é imperativo consignar que tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento eis que, da análise do conjunto probatório, verifica-se que
a configuração do crime descrito no art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal ficou devidamente demonstrada
, sendo certo que os depoimentos acima reproduzidos, apontam a ocorrência do crime em análise, servindo, destarte, para fundamentar o título penal condenatório.

Nesse contexto, é imperioso consignar que o tipo subjetivo do delito em questão é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto.
A propósito, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o tema em comento, não deixa qualquer dúvida ao asseverar que o
E
lemento subjetivo do tipo:
é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros
.
(
In
Código Penal Comentado, 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 953).

Além do mais, impende-se salientar que o crime de incêndio tem como objeto jurídico imediato a incolumidade pública. E, na hipótese, observa-se que o apelante ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel, cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou, não se podendo olvidar, nesse ponto, as declarações da vítima no sentido de que o fogo atingiu os bens que guarneciam sua residência, causando-lhe um prejuízo considerável (mais de R$ 20.000,00).

Esta Corte de Justiça analisando casos semelhantes ao discutido nesta insurgência já teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO [PASTAGEM] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ORIGEM E DINÂMICA DO FATO - FOCO ORIGINAL DO INCÊNDIO OCORRIDO NA PROPRIEDADE RURAL DO APELANTE - LAUDO PERICIAL CRIMINAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO - INCÊNDIO QUE ATINGIU 6 (SEIS) LOTES DE TERRAS E PERDUROU POR 15 (QUINZE) DIAS -

DESTRUIÇÃO DE PASTOS E CERCAS E MORTE DE GADO - PREJUÍZO SUPORTADO POR MORADORES DOS LOTEAMENTOS VIZINHOS E TERCEIROS ARRENDATÁRIOS - AUTO DE INSPEÇÃO, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL CRIMINAL - JULGADO DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida.
Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada
.
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001).
(TJMT, N.U 0006871-72.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).
Destacamos
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO POR SER A CASA DESTINA A HABITAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DANO QUALIFICADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO COM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – PERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COMPROVADO DOLO DE CAUSAR INCÊNDIO – RÉU

QUE INCENDIOU A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA ACREDITANDO QUE SUA EX-COMPANHEIRA ESTAVA DENTRO DA CASA –CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SÚMULA 231 DO STJ – PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO – PENA DEFINITIVA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IGUAL A 4 ANOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – AFASTAMENTO, POR COROLÁRIO LÓGICO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a decisão desclassificatória, embora não terminativa, possui cunho definitivo, tendo, na hipótese versanda, o juízo singular incursionado no mérito da pretensão punitiva, torna-se incabível o recurso em sentido estrito, sendo adequada a interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de incêndio e tampouco em desclassificação para o delito de dano com emprego de substância inflamável, quando as provas dos autos demonstram sobejamente que o agente praticou a conduta com dolo de causar incêndio e com consciência de que sua atuação iria expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, como se dá na hipótese, em que apesar de as vítimas não estarem na residência no momento do ocorrido, houve exposição a perigo para a vida e integridade física dos moradores da residência contígua, bem como dano material ao patrimônio das ofendidas
. (TJMT, Apelação Criminal n. 34498/2018, j. 5.9.2018).
(TJMT, N.U 1012794-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Destacamos

Por conseguinte, considerando-se que os elementos de convicção encontradiços nestes autos demonstraram a autoria delitiva e o dolo do apelante, impõe-se asserir que a sentença condenatória foi exarada de forma escorreita, no que se refere à sua condenação, sendo incabível, destarte, o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados em suas razões recursais, r
estando claro que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em seu favor do o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo-se salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou, porque não é demais repetir que o conjunto probatório que se encontra nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Noutro prisma, no que concerne ao pleito de readequação da pena imposta ao apelante, extrai-se destes autos que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, ou seja, 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]
A pena cominada para o delito previsto no artigo 250 do Código Penal é de reclusão, de três (03) a seis (06) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do crime.

Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 100.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante à inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos do crime se resumem a um claro sentimento de vingança por parte do réu, em face da ruptura da união civil com a vítima.

As circunstâncias foram próprias do delito.

As consequências foram graves, pois, o incêndio causado gerou inúmeros danos ao patrimônio da vítima conforme se depreende do laudo pericial.

Salienta-se que, com relação ao comportamento da vítima, esta não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa, não justificando a ruptura da união civil tal atitude totalmente desproporcional por parte do réu.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, razão porque FIXO-A, portanto, em quatro (04) anos e um (01) mês de reclusão.
[...]

(Trecho da sentença condenatória, p. 187/188 – ID 62176984).

Assim, no que se refere à sanção basilar fixada pela prática do crime de incêndio, verifica-se que a dosimetria não merece reparos, tendo em vista que a elevação foi devidamente justificada pela avaliação desfavorável dos critérios referentes aos motivos e às consequências do crime.

Com efeito, em relação aos motivos do crime, é imperioso reconhecer que ficou demonstrado que o apelante cometeu o crime de incêndio como forma de vingança contra a vítima, porque não se conformava com o término do relacionamento dos dois, situação que foge da normalidade do tipo penal, impondo-se, pois, a manutenção da referida análise negativa.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇAS E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE INCÊNDIO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – 1.1) CULPABILIDADE – RISCO AOS VIZINHOS E À SOCIEDADE EM GERAL ELEMENTAR DO TIPO PENAL – DELITO DE PERIGO COMUM – 1.2) MOTIVOS DO CRIME – MANUTENÇÃO DO DESFAVORECIMENTO – EVIDENTE SENTIMENTO DE VINGANÇA POR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – PREJUÍZO EXCESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA (MAIS DE R$ 100.000,00) – REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA BASILAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impõe-se o redimensionamento, em parte, da pena-base se verificada que apenas uma das três circunstâncias judiciais contestadas pela defesa apresenta fundamentação inidônea.

1.1) Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, se a fundamentação utilizada pelo magistrado é inerente a todo delito de incêndio, concernente no perigo que o fogo se alastre aos vizinhos e à sociedade em geral, ao passo que, sendo de perigo comum, o risco à sociedade é elementar do tipo penal.

1.2)
Restando demonstrado que a prática do crime decorreu por sentimento de vingança, em razão do término do relacionamento amoroso com a vítima, está devidamente justificada a valoração negativa dos motivos do crime.

1.3) Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de alguns delitos, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie.

2) Recurso parcialmente provido.
(TJMT, N.U 0015045-71.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).
Destacamos

Quanto às consequências do delito, infere-se que a avaliação negativa efetuada pela subscritora da sentença condenatória, de igual modo, mostra-se escorreita, uma vez que o prejuízo suportado pela ofendida se revelou superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, a vítima relatou, nas oportunidades em que foi ouvida, que
queimou TV, meu DVD, que era embutido numa caixa de som, tipo um home teather, a cama, duas cômodas, o telhado, a janela, a caixa d’água,
resultando em um prejuízo de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que autoriza a exasperação da sanção a título de consequências do crime.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO –

ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ‘A”, DO CP – 1) ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA HARMONIA COM A PROVA ORAL NAS FASES, POLICIAL E JUDICIAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - OCORRÊNCIA DE FOGO E DANOS NO LOCAL CONTEMPLADOS PELOS EXPERTS – 2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO

- IMPERTINÊNCIA – IMOVEL URBANO E HABITADO – 3) READEQUAÇÃO DA PENA–BASE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO -
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE FOGEM DA NORMALIDADE – PREJUÍZOS VULTOSOS CAUSADOS À VÍTIMA
– PARCIAL REFORMA DA PENA BASILAR– 4) RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, DO CP) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS RELEVANTES -

5) APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - RESPONSABILIDADE PENAL SUBSISTENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Não há falar em absolvição por falta de provas, se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelas declarações da vítima, firmes e coerentes, e que tem especial relevância neste tipo de delito, mormente, quando corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual e pelo teor do laudo pericial.

2 – Evidenciada a exposição da vida, do patrimônio da vítima, e estando comprovado nos autos que o imóvel incendiado era habilitado, localizado e área urbana, não há cogitar-se em exclusão da causa de aumento art. 250, §1º, II, alínea ‘a”, do CP.

3 -
Deve ser mantido o conceito prejudicial ao réu quanto às consequências do crime, se demonstrado o prejuízo vultoso causado à vítima
; entretanto, a culpabilidade e os motivos do crime devem ser neutralizados quando a motivação usada pelo Magistrado a quo é inerente a todo delito de incêndio, não havendo, pois, fundamentação idônea capaz de negativá-las.

5 - A “atenuante inominada” apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante, demonstra merecer menor reprovabilidade penal da conduta proibida não se admitindo que a suposta ausência de periculosidade do apelante, seja invocada como circunstância em seu favor, para suavizar a pena.

6 - O apelante somente faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, se provado que, ao tempo da ação, não possuía “a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”, circunstância que não ocorre quando a embriaguez é voluntária, ou não decorrente de caso fortuito ou força maior.

(TJMT, N.U 0001086-40.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).
Destacamos
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Evanderson Grunevald,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021